Tribunal: TJMT
Processo: 0014873-97.2018.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014873-97.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSIAS MASCARENHAS DE SOUZA - CPF: 042.231.651-27 (APELANTE), MARCELA RIBEIRO DA COSTA - CPF: 031.921.601-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - JOSIAS MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – 1. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – IMPROCEDÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR NA VALORAÇÃO DA PENA – PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – PENA PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA – 2. CULPABILIDADE INERENTE AO TIPO PENAL – CARGA NEGATIVA AFASTADA – 3. DANO MORAL CAUSADO À VÍTIMA – EXCLUSÃO – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DANO MORAL IN RE IPSA – DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ (TEMA 983) – ENUNCIADO N.º 14-A DO TJMT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É certo que na primeira fase de dosimetria da pena, o julgador deve avaliar o quantum de aumento dentro de um critério de discricionariedade, em observância do que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, motivando de forma clara quando entender que a pena deve ficar acima do mínimo legal, de modo que se revele adequada e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito.

2. Sendo a culpabilidade inerente ao tipo penal, a carga negativa deve ser afastada.

3. Conforme o julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS do STJ e o Enunciado n.º 14-A, deste e. TJMT, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória, pois, trata-se em casos tais, de dano moral
in re ipsa
, de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário maior debate sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

js-ke

APELANTE: - JOSIAS MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Josias Mascarenhas de Souza
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º 0014873-97.2018.8.11.0064, Código 683828, pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da comarca de Rondonópolis /MT, que o condenou pela prática do delito previsto no
129 § 9º e 147 ambos do Código Penal, nos termos do artigo 61, II “f” e 69 do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006
a pena de 09 (nove) meses de detenção a ser cumprida em regime aberto e ao pagamento de indenização por danos morais em favor da vítima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
(Id. 67857994 – p. 73-89).

Inconformada, a defesa pleiteia pela fixação da pena-base no seu mínimo legal e o decote da indenização por danos morais fixada em favor da vítima (Id. 67858455 – p. 01-08).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 67858460 – p. 02-06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifesta-se pelo desprovimento do recurso
(Id. 69966991).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, pugna a defesa pela fixação da pena-base no seu mínimo legal e o decote da indenização por danos morais fixada em favor da vítima.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 35933518),
verbis
:

"(...)porque em 7/10/2.018, por volta das 5h20min, na residência comum, localizada na Avenida Beija-Flor, 2.015, Bairro Parque Universitário, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, por palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira Marcela Ribeiro da Costa; e com empurrões, puxões, socos e chutes, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Marcela Ribeiro da Costa, provocando tumefação em regiões malar esquerda, nasal e lábio inferior, equimose em face anterior do terço médio do antebraço direito, escoriações no cotovelo esquerdo, face posterior do terço superior da perna esquerda e equimose, escoriação, tumefação, deformidade e impotência funcional do 4º dedo da mão esquerda, conforme laudo de lesão corporal 2161.A.18 de fls. 17/20, BOPM 2018.313240 de fls. 2 e declarações vitimárias de fls. 9/10.

Consta que o denunciado e vítima conviveram há quatro anos e tiveram duas filhas. Consta que a relação era conturbada e que o denunciado sempre agrediu a vítima, inclusive quando ela estava grávida e também sempre ameaçou-a de morte.

No dia, hora e local dos fatos, quando o denunciado chegou em casa, a vítima perguntou onde ele estava, e injustificadamente, o denunciado puxou forte o cabelo dela, que jogou o leite da mamadeira que tinha em mãos contra o denunciado. Em seguida, o denunciado deu socos nela. Com medo, a vítima saiu de casa em busca de socorro. De motocicleta, o denunciado perseguiu a vítima e, novamente, puxou-a pelos cabelos, derrubou-a no meio da rua, deu chutes nela, mandou-a voltar para a casa senão a atropelaria e a mataria. De motocicleta, o denunciado atropelou a vítima, derrubou-a novamente, causando as lesões corporais descritas.

O denunciado voltou para a residência e ficou esperando a vítima no portão armado com uma faca peixeira, dizendo que era para a vítima entrar senão ele iria matá-la. Acionada, a polícia militar prendeu o denunciado em flagrante delito. A vítima representou criminalmente o denunciado e solicitou medidas protetivas. Interrogado, o denunciado confessou parcialmente os fatos.

O Ministério Público denuncia Josias Mascarenhas de Souza como incurso nos arts. 61, II, ‘f’, 69, 129, § 9º e 147 do CP e na Lei 11.340/06.

O Ministério Público requer:

1) O recebimento da denúncia.

2) A citação do denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias, prosseguindo até sentença condenatória, arts. 394/405 do CPP.

3) A oitiva da vítima Marcela Ribeiro da Costa de fls. 9/10.

4) Folhas de antecedentes e certidões do que nelas constar do Estado de Mato Grosso e do Instituto Nacional de Identificação.

5) A condenação do denunciado nos danos materiais e morais sofridos pela vítima, em valor mínimo, decorrentes do injusto penal. (...)”.

De início, importa registrar que são incontroversas nos autos a autoria e a materialidade dos delitos de lesão corporal e ameaça imputados ao apelante, tanto que nem foram objeto do presente recurso.

Posto isso, passo as insurgências recursais.

1.

Do pleito de fixação da pena-base no mínimo legal.

Inconformado com o referido
decisum
, o apelante pleiteia a redução da pena-base do crime de lesão corporal e ameaça para o mínimo legal, sob a alegação de que as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, devem ser consideradas como favoráveis.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado ao fato punível, devendo expor motivadamente as suas razões, especialmente quando considerar as circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

A par disso, não obstante a existência de certa discricionariedade, é imprescindível que o intérprete da lei, ao realizar a dosimetria da pena, deva obedecer e sopesar cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Na hipótese dos autos, consoante se infere da sentença colacionada, a douta sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais dos crimes, valorou em desfavor do apelante a culpabilidade e os motivos do crime, justificando a elevação da pena-base.

Para melhor análise da questão sub examine, necessária a transcrição parcial da decisão impugnada,
verbis
(Id.
67857994-Pág. 84/86):

“(...) DO CRIME DE LESÃO CORPORAL:

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos. Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido
. II – No tocante aos antecedentes, o acusado não ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico. IV
– No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que lesionou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a incapacidade do mesmo em lidar com suas próprias frustações, provocando-lhe sofrimento físico
. V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal. VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa, pois não causou nenhum mal a ele.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao acusado, a pena-base deve ser fixada em 04 (quatro) meses de detenção (...).

(...) DO CRIME DE AMEAÇA:

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa. Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido.
II – No tocante aos antecedentes, o acusado não ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. III – Observo que à conduta social e personalidade são inerentes ao tipo penal. IV –
No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que ameaçou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação
. V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal. VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo desfavorável ao agente, a pena-base deve ser fixada em 02 (dois) meses de detenção. (...)”.

O exame da culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, mas também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

Assim, quanto à culpabilidade, verifico que a citação sentencial
“a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido”
se refere ao dolo do crime, devendo tal elemento ser excluído como exacerbador da pena-base.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO POR FALTA DE LAUDO DE APREENSÃO DE DROGAS. QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFETIVA APREENSÃO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. QUESTÃO PROBATÓRIA QUE DESBORDA DOS LIMITES DO MANDAMUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. PRECEDENTES DO STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, APENAS PARA READEQUAR A PENA-BASE. (...) 4. - Inexiste fundamentação idônea para considerar negativa a culpabilidade ao argumento de efetiva participação no comércio de tráfico de drogas. A culpabilidade em sentido estrito já foi avaliada em momento anterior, isto é, na análise da própria existência do delito. Inviável, ainda, a valoração negativa das consequências do delito sob a fundamentação de risco de dano à sociedade e afronta a lei.
Os elementos relativos à potencial consciência da ilicitude ou exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
5. - O julgador ad quem não está impedido de refazer a dosimetria da pena a partir de uma nova apreciação das circunstâncias judiciais, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, desde que, é claro, considerando ser o habeas corpus um instrumento defensivo, não torne mais gravosa a situação do paciente. (...) 10. - Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício.”
(HC 238.219/PB, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 05/11/2014)

Desta feita, afasto o aumento da pena como valor circunstancial do crime, isto é, a culpabilidade, por não integrar o rol capitulado no art. 59 CP.

Com efeito, pode-se afirmar que o motivo do crime apto a incrementar a pena-base na primeira fase da dosimetria é aquele que extrapola a previsão do tipo penal, é dizer, o móvel do agente deve ser anormal à espécie delitiva, merecendo maior ou menor reprovabilidade da sua conduta.

No caso dos autos, ressalte-se que o apelante, ao chegar em casa e depois de proferir provocações e diminuir a qualidade de mulher da vítima, lhe desferiu socos na região dos olhos e nariz, e a ameaçou de morte, sendo que quando a vítima saiu para procurar ajuda o acusado a agrediu no meio da rua e ficou na porta da residência com uma faca tipo “peixeira”, por óbvio, demonstra a desproporcionalidade da conduta do agente em relação a sua mola propulsora.

Ora, não é possível considerar que qualquer discussão seja suficiente para justificar a prática de agressões e ameaças de morte contra a companheira do agente, tampouco entender que tal motivo já esteja punido na censura ínsita ao tipo penal, ainda que identificado no contexto doméstico.

Ademais, se toda a ação delituosa teve origem em um fato banal e foi agravada pela prévia ingestão de álcool pelo apelante, conforme relatou a vítima (Id. 67857994 - Pág. 77), indiscutivelmente, devem ser consideradas no recrudescimento da pena-base.

De mais a mais, apesar de a culpabilidade ser inerente ao tipo penal
, os motivos do crime fogem à normalidade, o que faz jus ao acréscimo de 01 (um) mês à pena-base do agente por ser justa e razoável na medida das circunstâncias do caso concreto
, mormente se considerarmos a pena máxima de cada um dos crimes.

Por essas razões, mantenho a elevação da pena nos termos consignados na sentença, sob pena de as sanções penais dos crimes no contexto de violência doméstica, conforme prescreve a Lei nº 11.340/2006 não surtirem os efeitos de reprovação e prevenção necessários e reduzir a Lei Maria da Penha a diploma meramente simbólico, sem cumprir o papel para qual este diploma foi elaborado, qual seja, coibir violência e discriminação da mulher no âmbito doméstico.

Logo, é de se concluir que os argumentos do recorrente não merecem guarida, e, portanto, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal.

2.

Do pedido de decote da indenização em favor da vítima.

Após analisar os autos, tenho que o pedido defensivo não procede.

Não há olvidar que tal medida, prevista no ordenamento jurídico, conforme preceitua o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, decorre de evolução histórica do nosso processo penal, de forma a poupar a vítima de ter que demandar ação própria na esfera cível.

No dispositivo está previsto, como efeito da sentença penal condenatória, que o magistrado
“fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
.

Para que seja fixado um valor mínimo, é correto dizer, segundo ensinamento de Guilherme Souza Nucci, que:

“(...) o Juiz deverá proporcionar todos os meios de provas admissíveis, em benefício dos envolvidos, mormente do réu. Não pode este arcar com qualquer montante se não tiver tido oportunidade de se defender, produzir prova e demonstrar o que, realmente, seria, em tese, devido”
(in Código de Processo Penal Comentado, 9 ed. rev., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 209, pág.70).

No caso ora tratado, o Ministério Público, ao apresentar a denúncia, expôs o pedido de indenização, de modo que o réu teve a oportunidade de se insurgir no momento cabível.

Observo que tal pretensão se mostra inalcançável ante o óbice do Enunciado nº. 14-A do TJMT. A questão aliás, foi objeto de reiteradas decisões neste egrégio Tribunal Estadual de Justiça, resultando, recentemente, na uniformização da jurisprudência própria supramencionada, Enunciado n.º 14-A, a saber:

“Enunciado 14-A: A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.

Reitero, perscrutando os autos, constato que houve pedido expresso na denúncia sobre a condenação do réu no pagamento de indenização civil, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (Id.

67857993 - Pág. 5) de forma que ficou, desde então, estabelecido o contraditório, pressupondo-se amplo acesso da defesa ao pedido e ficando-lhe facultada a produção da contraprova.

Não é demais, ainda, registrar que aqui no caso dos autos (ilícito envolvendo a violência doméstica contra mulher), estamos diante do dano moral
in re ipsa
, o qual dispensa a produção de provas para sua configuração e pode ser dessumido da própria natureza do crime ou até mesmo da forma como foi praticado.

Nesse sentido, destaco do STJ:

“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo. (...) 3. A atitude de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessário o restabelecimento do valor fixado pelo Juízo de origem como montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. (...)”.

(REsp 1819504/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019).

Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento – em sede de Recurso Repetitivo (Tema 983) – que o pedido indenizatório, no âmbito das relações domésticas, desde que expresso na denúncia, prescinde de dilação probatória.

Vejamos o seguinte aresto:

“RECURSO ESPECIAL.

RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.

DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP.

PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. (...). TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
. (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). (Destaquei).

Portanto, inviável a pretensão defensiva, devendo ser mantida a condenação pelo valor fixado pelo magistrado de origem.

Assim, sendo, mantenho o
quantum
fixado pela magistrada sentenciante, à título de indenização por danos causados à vítima, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Diante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso
de apelação criminal interposto por
Josias Mascarenhas de Souza
, apenas para afastar a carga negativa da culpabilidade, mantendo-se incólume os demais termos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021